Tribunal: TJSP
Processo: 0001973-40.2005.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário e exclusão dos encargos e tarifas apontados como indevidos segundo a legislação de regência. Insurgência quanto à cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários. Descabimento. Previsão da cobrança estabelecida contratualmente e especificada nos extratos mensais. Perícia que constatou apenas a cobrança individualizada pelos serviços prestados, sem a

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário e exclusão dos encargos e tarifas apontados como indevidos segundo a legislação de regência. Insurgência quanto à cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários. Descabimento. Previsão da cobrança estabelecida contratualmente e especificada nos extratos mensais. Perícia que constatou apenas a cobrança individualizada pelos serviços prestados, sem a cobrança de um pacote mensal. Sentença mantida.

Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000016304
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001973-40.2005.8.26.0252, da Comarca de Ipauçu, em que é apelante SILVIA
ADRIANA BARBACELI VAZ, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 40.679
APEL.No: 0001973-40.2005.8.26.0252
COMARCA: Ipauçu
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Pedro de Castro e Sousa
APTE. : Silvia Adriana Barbaceli Vaz
APDO. : Banco Santander (Brasil) (Banco Santander Banespa S/A.)
Ação revisional de contrato bancário e exclusão dos
encargos e tarifas apontados como indevidos segundo
a legislação de regência. Insurgência quanto à cobrança
de tarifas pela prestação de serviços bancários.
Descabimento. Previsão da cobrança estabelecida
contratualmente e especificada nos extratos mensais.
Perícia que constatou apenas a cobrança individualizada pelos serviços prestados, sem a
cobrança de um pacote mensal. Sentença mantida.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fl. 489/490, que julgou parcialmente procedente a ação para o fim de condenar o Banco
Santander Brasil S/A., sucessor do Banco do Estado de São Paulo S/A. a restituir à
autora o montante de R$13.814,81, que deverá ser atualizado desde de 1o de julho de
1996 até a presente pela tabela prática deste Tribunal e acrescido dos juros mora de 1%
ao mês. Diante da sucumbência parcial, dividiu entre as partes o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da compensação, ressaltando a impossibilidade de condenação.
A autora reitera o pedido de condenação do banco à devolução de
todos os valores descontados de sua conta sem a devida autorização e relacionados na
inicial. Reafirma que foram descontados valores sem a devida contraprestação.
Recebido e processado, o recurso foi impugnado, subindo os
autos a esta instância para o reexame da matéria controvertida.
À fl. 514/518 a parte recorrente comprovou o recolhimento do
preparo.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As relações entre Banco e cliente são de consumo; o Código de
Defesa do Consumidor, em seu art. 3o, §2o, inclui expressamente, malgrado
resistências, as atividades bancárias, financeiras, de crédito e securitárias no conceito
de prestadoras de serviço.
Assim,
possível
a
revisão
do
contrato quando importar
onerosidade excessiva ao consumidor ou contiver cláusulas que permitam a fixação
unilateral de encargos (artigo 51 e 54, §4o).
A recorrente impugnou a cobrança de tarifas sem a respectiva
contratação e a cobrança de juros superiores aos contratados. A ação foi julgada
parcialmente procedente para reconhecer a cobrança a maior de juros e determinar a
devolução.
Tocante às tarifas, melhor sorte não assiste à recorrente.
E isto porque em perícia realizada nos autos, constatou-se que
não havia na conta a cobrança de uma tarifa única mensal, sendo cobradas tarifas
individualmente pela prestação de serviços bancários, como, por exemplo, pelo
fornecimento de talões de cheque, de manutenção da conta, de saque avulso, entre
outros.
Embora não conste nos autos a autorização especifica para
referidos descontos, é sabido que a utilização dos serviços bancários está sujeita a
cobrança de tarifas. Ademais, consta da prova documental trazida aos autos Ficha-
proposta/Contrato de Abertura e movimentação de conta corrente (fl. 125) e Condições
Aplicáveis a Proposta e Contrato de Abertura de Conta, Contratação de Crédito e
Adesão a Produtos e Serviços Bancários Pessoa Física (fl. 401/409) a possibilidade de
incidência de tarifas pelos serviços prestados, com a posterior especificação em Extrato
bancário, como de fato ocorreu.
Não sendo reconhecidas como indevidas as tarifas impugnadas,
não se pode falar na inexigibilidade do contrato de mútuo subscrito pelas partes e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi creditado na conta, conforme se vê de fl.115, para saldar débito existente na conta.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica